Tribunal: TJSP
Processo: 2141268-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141268-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VINÍCIUS
RIBEIRO PRATES, são agravados LUIZ CARLOS RAHAL JUNIOR e MARCELA
OLIVEIRA GONÇALVES RAHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141268-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44463
2
Agravo de Instrumento no 2141268-13.2020.8.26.0000
Agravante: VINICIUS RIBEIRO PRATES
Agravados: LUIZ CARLOS RAHAL JUNIOR E OUTRO
Comarca: GUARULHOS
Voto no 44463
Ementa: Retenção de percentual de salário. Pedido de
expedição de ofício ao empregador com essa finalidade
indeferido. Aplicação do disposto no artigo 833, inciso IV,
do CPC. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à empresa FedEx
Brasil, a fim de que informe os rendimentos mensais dos
executados, bem como para que realize a retenção de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos de cada um dos
executados, até a efetiva liquidação do débito, com base no artigo
833, inciso IV, do CPC (fl. 131 dos autos da ação principal).
Aduz o agravante que ambos os agravados são
empregados da Fedex e que possuem gastos supérfluos com viagens
e passeios caros, conforme se observa das fotos de fls. 17/20,
fazendo uso do dinheiro obtido por meio de calote contra um amigo
de longa data, que atualizado alcança R$ 117.123,81. Requer a
retenção de 25% sobre os rendimentos líquidos de cada um dos
agravados (fls. 01/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141268-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44463
3
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
Conforme bem salientado pelo MM. Juízo a quo,
aplica-se ao presente caso o disposto no inciso IV do artigo 833 do
CPC, que dispõe que são impenhoráveis os salários:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”
Assim, sendo inviável a expedição de ofício ao
empregador dos agravados visando retenção de percentual de seus
salários, não merece qualquer reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator